Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. OMISSÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. APRECIAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Não há vício de omissão quando o acórdão não aborda entendimentos contrários de outros tribunais. O art. 489, § 1o, VI, do CPC trata de precedente vinculante e da possibilidade de superação ou distinção desse tipo de entendimento, firmado por meio de procedimentos especiais previstos na legislação processual. Não é qualquer precedente que exige expressa referência do julgador, ainda que tenha invocado para embasar ou robustecer a tese recursal.
3. As simples indicações de ementas transcritas nos recursos, ainda que com destaques a respeito da tese recursal, não obrigam o julgador a se pronunciar sobre a distinção ou superação do entendimento ementado. Não há vício de fundamentação pela ausência de manifestação expressa sobre ementas de precedentes não vinculantes, sobretudo quando não são aplicáveis ao caso concreto. Doutrina.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.